Tribunal: TJMT
Processo: 1006566-96.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006566-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA - CPF: 567.799.841-91 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), INSTITUTO PRO - AMBIENCIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.385.767/0001-37 (AGRAVANTE), JANETE GOMES RIVA - CPF: 364.096.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS - CPF: 034.615.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCEMARIO FORTE DALTRO - CPF: 274.919.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA TAIAMA LTDA - ME - CNPJ: 07.869.553/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS APÓS APRESENTAÇÃO DO ROL – HIPÓTESES DO ARTIGO 451, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO MANTIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – DESPROVIMENTO.

A substituição de testemunha, após a apresentação do rol, em razão de ter mudado de residência ou do local de trabalho, exige a comprovação de que, efetivamente, não foi encontrada.

Ausente prova de que fora tentada a intimação da testemunha, por meio de correspondência, com aviso de recebimento, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de substituição.

A negativa de substituição de testemunha, quando não demonstradas as hipóteses do artigo 451, do CPC, não configura cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto Pró-Ambiência de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1021062-17.2016.8.11.0041, indeferiu o pedido de substituição de testemunhas.

O Recorrente sustentou, em síntese, que as testemunhas Antônia Dias de Moura e Rafael de Moraes não foram por ele localizadas, de sorte que a substituição daquelas, pela testemunha Henrique Murça, é imprescindível, já que este poderia demonstrar os fatos sustentados na sua defesa.

Argumenta o Recorrente que o indeferimento do pedido de substituição das testemunhas não localizadas configura cerceamento de defesa.

Ao final, postulou a antecipação da tutela recursal, para que seja suspensa a audiência marcada para o dia 11/05/2022, até o julgamento de mérito do presente Recurso.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 124753174, págs. 01/03).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 130260692, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 130685661, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
t
rata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Instituto Pró-Ambiência de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1021062-17.2016.8.11.0041, indeferiu o pedido de substituição de testemunhas.

Colhe-se dos autos que o
Instituto Pró-Ambiência de Mato Grosso e Juliana Borges Moura Pereira Lima pleitearam, na ação de base, a substituição das testemunhas Antônia Dias e Rafael Moraes, por Henrique Alexandre Murça, ao argumento de que não foram encontrados no endereço declinado e por não terem conhecimento de email e número de telefone (id. 124017483, pág. 02).

A Juíza singular determinou que
o
Instituto Pró-Ambiência de Mato Grosso e Juliana Borges Moura Pereira Lima comprovassem as diligências realizadas e infrutíferas, na busca de localização das mencionadas testemunhas, sob pena de preclusão e salientou que tal obrigação a eles compete, nos termos do artigo 455, §§1
o
e 3
o
, do CPC (id. 124017486, pág. 02).

A Magistrada
a quo
indeferiu o pedido, já que não houve comprovação das diligências realizadas para a localização das testemunhas. Veja-se:

Indefiro o pedido de substituição das testemunhas, conforme requerido pela defesa dos requeridos Instituto Pro-Ambiencia de Mato Grosso e Juliana Lima (id. 78582889), uma vez que, novamente, não há prova de nenhuma diligência realizada para a localização das testemunhas.

Faço consignar, por oportuno, que após a apresentação do rol de testemunhas, a substituição somente é possível se comprovada quaisquer das hipóteses previstas no art. 451 e incisos, do CPC. (Sic).

Contra essa decisão, o
Instituto Pró-Ambiência de Mato Grosso
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

O Código de Processo Civil, acerca da substituição de testemunhas, no artigo 451, assim preceitua:

Art. 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os §§ 4º e 5º do art. 357, a parte só pode substituir a testemunha:

I - que falecer;

II - que, por enfermidade, não estiver em condições de depor;

III -
que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada
. (Destaquei).

Nota-se que, a substituição de testemunhas que tenham mudado de residência ou do local de trabalho, após apresentação do rol, somente é possível se houver comprovação de que não foram encontradas.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONSIDERAÇÃO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO EM AFRONTA AO ART. 451 DO NCPC – CHEQUE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - CIRCULAÇÃO DO TÍTULO - VALIDADE – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – INVIABILIDADE – SUPOSTA EXTINÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO CREDOR ORIGINÁRIO (ENDOSSANTE), ANTE A ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – EFEITO NÃO LIBERATÓRIO - OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO ENDOSSATÁRIO – EXCEÇÕES PESSOAIS – INOPONIBILIDADE AO PORTADOR DE BOA-FÉ – TÍTULO EXECUTIVO NÃO DESCONTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A substituição de testemunhas só é possível nas hipóteses do art. 451, CPC. E sendo este artigo taxativo, não se pode olvidar que não era dado ao requerido/Apelado alterar o rol anteriormente apresentado, com a substituição de testemunhas, porque não demonstrou a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas na referida norma.

2. (...). (N.U 0001375-77.2015.8.11.0018, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 22/11/2017, publicado no DJE 24/11/2017). (Negritei).

No caso em questão, o Recorrente, embora sustente a não localização das referidas testemunhas, não trouxe nenhuma prova de que tentou proceder à intimação daquelas, por meio de carta com aviso de recebimento, conforme exigência do artigo 455, § 1
o
, do CPC.

Dessa forma, não há dúvidas de que o Recorrente não comprovou que as testemunhas Antônia Dias de Moura e Rafael de Moraes tenham mudado de residência, ou de local de trabalho.

Nessa quadra, tenho que o indeferimento do pedido de substituição das mencionadas testemunhas não configurou cerceamento de defesa, já que a lei processual é expressa no sentido de que a inércia da parte, na realização da intimação, importa desistência da inquirição.

Frise-se que a Juíza singular havia consignado que o Recorrente deveria observar a regra esposada no artigo 455, §§1
o
, 2
o
e 3
o
, do CPC,
in verbis
:

(...) Faço consignar que é obrigação que compete aos requeridos a intimação das testemunhas arroladas que não são servidores públicos, consoante o disposto no art. 455, §§1º, 2º e 3º, do CPC, sob pena de preclusão. (id. 124017486, pág. 02).

Ademais, não há desconsiderar que o Juiz é o destinatário da prova e, por isso, detém discricionariedade na avaliação da imprescindibilidade da prova postulada.

Diante de tais considerações, o desprovimento do Agravo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto Pró-Ambiência de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022